Tribunal: TJDFT
Processo: 0002814-03.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0002814-03.2020.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO PAULO GONCALVES RAMALHO SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O JOÃO PAULO GONÇALVES RAMALHO SILVA foi condenado a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma restritiva de direitos nos termos do art. 44 do Código Penal. Intimado da sentença, o réu interpôs termo de apelação (Id. 27027037). Intimados a apresentar as razões nesta instância, o réu e sua defesa técnica pediram a desistência do recurso (Ids. 27545790/27552724). Ante o exposto, HOMOLOGO a desistência do recurso de apelação, com fundamento no artigo 89, inciso XIII, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se. Intime-se. Transitado em julgado, dê-se baixa com as cautelas de praxe. Brasília, 23 de julho de 2021 13:47:00. Desembargador Gilberto Pereira Relator